Tribunal: TJSP
Processo: 1027186-35.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Cheques. Demanda declaratória de inexigibilidade, com pedidos cumulados de cancelamento de protesto e de indenização de dano moral. Extinção Sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade passiva, em relação ao primitivo beneficiário e improcedência em relação ao endossatário. Decisão mantida. Ilegitimidade passiva do primitivo beneficiário bem reconhecida, visto que as cártulas

Ementa:
Cheques. Demanda declaratória de inexigibilidade, com pedidos cumulados de cancelamento de protesto e de indenização de dano moral. Extinção Sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade passiva, em relação ao primitivo beneficiário e improcedência em relação ao endossatário. Decisão mantida. Ilegitimidade passiva do primitivo beneficiário bem reconhecida, visto que as cártulas circularam por endosso. Os cheques são exigíveis, por serem inoponíveis ao endossatário de boa-fé as exceções pessoais do emitente contra o beneficiário primitivo. Ausência de dano indenizável, por não haver o corréu praticado ato ilícito. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027186-35.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ARLINDO
SILVA DOS SANTOS FILHO, é apelado MARCO ANTONIO DE BARROS
MARINHO VIDRO ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027186-35.2018.8.26.0071 -Voto no 77289
2
Ap. 1027186-35.2018.8.26.0071 Bauru 7a VC VOTO 77289
Apte.: Arlindo Silva dos Santos Filho.
Apdo.: Marco Antonio de Barros Marinho Vidro Me.
CHEQUES.
DEMANDA
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE, COM PEDIDOS CUMULADOS DE
CANCELAMENTO DE PROTESTO E DE INDENIZAÇÃO
DE DANO MORAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, COM FUNDAMENTO NA ILEGITIMIDADE
PASSIVA,
EM
RELAÇÃO
AO
PRIMITIVO
BENEFICIÁRIO E IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO
ENDOSSATÁRIO.
DECISÃO
MANTIDA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
PRIMITIVO
BENEFICIÁRIO BEM RECONHECIDA, VISTO QUE AS
CÁRTULAS
CIRCULARAM
POR
ENDOSSO.
OS
CHEQUES SÃO EXIGÍVEIS, POR SEREM INOPONÍVEIS
AO
ENDOSSATÁRIO
DE
BOA-FÉ
AS
EXCEÇÕES
PESSOAIS DO EMITENTE CONTRA O BENEFICIÁRIO
PRIMITIVO. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL, POR
NÃO HAVER O CORRÉU PRATICADO ATO ILÍCITO.
RECURSO DESPROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 175/178, que,
em demanda declaratória de inexigibilidade de títulos (cheques
emitidos pelo autor), com pedidos cumulados de indenização de
dano moral e de cancelamento de protestos, reconheceu a
ilegitimidade passiva e julgou extinta sem resolução do mérito a
ação em relação a Aluiz Marcos Travagli e Aluiz Marcos Travagli
Bauru e a julgou improcedente em relação a Marco Antonio de
Barros Marinho Me, além de condenar o autor ao pagamento de
encargos de sucumbência, na forma discriminada no dispositivo
da decisão.
Em seu recurso, argumenta o recorrente que o
primeiro réu é revel e que foi desfeito o negócio jurídico que
ensejou à emissão das cártulas em discussão, o que robora que
elas são mesmo inexigíveis. Bate-se, assim, pela legitimidade ad
causam do primeiro apelado e sua condenação solidária ao
ressarcimento dos prejuízos extrapatrimoniais decorrentes do
indevido protesto dos cheques. Pede a reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Cumpre inicialmente proclamar que o primeiro
apelado não ostenta mesmo legitimidade para figurar no polo
passivo da relação processual. Anote-se que o exame das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027186-35.2018.8.26.0071 -Voto no 77289
3
condições da ação prescinde de cognição exauriente, sendo
suficiente a verificação da congruência entre o que foi meramente
narrado na peça vestibular e as consequências jurídicas que se
atribuem aos réus. A propósito, a lição do eminente Professor
Roberto Bedaque, que integrava esta Câmara, verbis: “As
condições da ação constituem requisitos necessários à prolação
da sentença de mérito. Sua aferição deve ser feita à luz da
situação jurídica de direito material posta pelo autor na petição
inicial. Isto é, examina-se hipoteticamente a relação substancial,
para extrair dali a possibilidade jurídica da demanda, o interesse
e a legitimidade. Trata-se de análise realizada in statu
assertionis, ou seja, mediante cognição superficial que o juiz faz
da relação material. Legitimado não é quem o seria, quando
existente a relação jurídica afirmada, mas quem o seja diante da
mera afirmação deste quanto à existência hipotética daquela.”
(extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, Ap.
602.138-9, de Presidente Prudente; vide ainda seus comentários in
“Código de Processo Civil Interpretado” Ed. Atlas, 2a ed., 2005,
nota 3 ao art. 6o, p. 55). Aqui, o autor afirma que os cheques
foram endossados ao terceiro réu, de forma que o pedido
declaratório de inexigibilidade seria inócuo frente aos primeiro e
segundo réus, já que eles não são mais titulares do crédito. Além
do mais, quem protestou as cártulas não foram os primeiro e
segundo réus, mas sim o endossatário (cf. fls. 11/12). Em tais
circunstâncias, foi bem reconhecida a ilegitimidade passiva dos
primeiro e segundo réus.
No mais, a improcedência foi bem decretada. Na
inicial, o autor afirma que comprou espelhos do primeiro réu e
emitiu os cheques em questão para pagamento. Ocorre que o
vendedor não efetuou a entrega das referidas mercadorias e, em
consequência, o autor teria sustado o pagamento dos cheques
emitidos, por desacordo comercial. Ocorre que as cártulas foram
endossadas ao terceiro réu, o qual as enviou a protesto.
Ora, se são esses os contornos da controvérsia, o
apelante não tem razão, como se verá a seguir.
Em primeiro lugar, ao contrário do que ele afirma,
mero desacordo comercial não é, nem nunca foi, motivo
impeditivo de protesto. Além disso, se o título foi transferido ao
terceiro réu por meio de endosso, em princípio, as exceções
pessoais que o emitente opôs ao primitivo beneficiário são
inoponíveis ao endossatário, salvo hipótese de evidente má-fé,
que seque restou objetivamente apontada pelo autor. Relembre-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027186-35.2018.8.26.0071 -Voto no 77289
4
ainda que assim não fosse, o que se aventa por mera epítrope,
seria imperioso que o recorrente demonstrasse que o terceiro réu
agira de má-fé, pois que esta, é sabido, não se presume. E não é
caso de inversão do ônus da prova. Muito ao contrário, o regime
jurídico do cheque é bem definido.
Com efeito, é cediço que o cheque vale por si
mesmo, desligado da causa jurídica que originou sua emissão
(Egberto Lacerda Teixeira, “A Nova Lei Brasileira do Cheque”,
Ed. Saraiva, p. 42). Ele é dotado de rigor cambial, que o
desvincula do negócio subjacente (cf. Pontes de Miranda,
“Tratado de Direito Cambiário
Cheque”, Vol. IV, Ed. Max
Limonad, p. 101), constituindo título autônomo ou abstrato, o que
torna mesmo irrelevante o motivo da emissão (Pontes de Miranda,
ob. cit., p. 105), salvo a hipótese de má-fé do portador, o que,
como já afirmado, não foi cogitado na espécie. O atual credor é
portador
e de boa-fé
de modo que lhe são inteiramente
inoponíveis quaisquer exceções pessoais aqui brandidas contra o
primitivo beneficiário. Esse, aliás, é o entendimento que há muito
foi consolidado no Superior Tribunal de Justiça, Corte a qual
compete a padronização da interpretação do direito federal
infraconstitucional, verbis: “Execução ajuizada por portador de
cheque, terceiro de boa-fé. Embargos do devedor oferecidos pelo
emitente, alegando descumprimento do negócio subjacente,
rejeitados pela sentença e acolhidos em segundo grau de
jurisdição. O cheque é título literal e abstrato. Exceções
pessoais, ligadas ao negócio subjacente, somente podem ser
opostas a quem tenha participado do negócio. Endossado o
cheque a terceiro de boa-fé, questões ligadas à causa debendi
orginária não podem ser manifestadas contra o terceiro legítimo
portador do título. Lei 7.357/85, art. 13 e 12” (Rec. Esp.
2814/MT, Rel. Min. Athos Carneiro, 4a T., DJU 06.08.1990). No
mesmo sentido, a demonstrar que tal entendimento subsiste, as
seguintes decisões do Superior Tribunal de Justiça: Rec. Esp.
884346/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a T., DJU 04.11.2011
e Rec. Esp. 1169414/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a T., DJU
13.10.2011. Esta Câmara também já decidiu nesse sentido. Cite-
se, por oportuno, a expressiva ementa de um desses julgados,
verbis: “Cambial
Cheque
Quitação
Reconhecimento pelo
endossante
Irrelevância
Título que entrou em circulação

Endossatário
Não vinculação à relação jurídica subjacente

Impossibilidade de oposição das exceções pessoais Recurso não
provido.” (Ap. 1.223.289-4, de São Paulo, Rel. Des. Roberto
Bedaque, DJE 12.05.2009).
Anote-se ainda que a má-fé do endossatário deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027186-35.2018.8.26.0071 -Voto no 77289
5
ser verificada no momento da transferência por endosso e não
muito tempo depois (Fran Martins, “O Cheque segundo a Nova
Lei”, Ed. Forense, 2a ed., 1987, p. 71). Isso decorre do próprio
regime legal. O art. 25 da Lei 7.357/85 taxativamente proclama
que o emitente não pode opor exceções pessoais ao portador,
salvo se este adquiriu o título conscientemente em detrimento
do devedor, de modo que, em relação a ele, é despicienda a
discussão sobre o que aconteceu depois da aquisição (1o T.A.Civ.
SP Ap. 993.093-2, de São Paulo, 5a Câmara de Férias, v. u., Rel.
Juiz Álvaro Torres Júnior, in RT 796/278).
Além disso, anote-se que não se poderia nem
mesmo inferir a existência de má-fé do endossatário ainda que ele
eventualmente tivesse sido avisado da circunstância de que o
beneficiário primitivo não cumprira suas obrigações. Isso é
irrelevante, diante do que restou acima exposto. E mais, o
endossatário sequer tinha ciência da sustação das cártulas por
desacordo comercial (cf. microfilmagens a fls. 191), de forma
que, no momento da remessa a protesto, o direito de crédito já
estava incorporado a seu patrimônio e tal remessa representou
apenas o exercício regular de seu direito. Como proclama a boa
dutrina: "Desde que não feito a endossatário de má-fé, tem o
endosso função criadora e purificadora de todos os defeitos ou
vícios anteriores" (Ary Brandão de Oliveira, "Direito Cambiário
Brasileiro", Ed. Cejup, 1994, p. 234).
Saliente-se, no mais, que a emissão do título ao
portador não obsta a cobrança por terceiro beneficiário. Nesse
caso, a transferência se opera pela tradição manual, conferindo a
quem se apresenta com o título os direitos que dele emergem
(Fran Martins, “O Cheque segundo a Nova Lei”, Ed. Forense, 2a
ed., 1987, p. 51).
Em consequência, a improcedência da demanda
em relação ao terceiro réu era mesmo de rigor. Fica, assim,
mantida a r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos.
Por fim, diante do integral desprovimento do
recurso, incide na espécie o art. 85, § 11, do C.P.C. Assim,
majoro os honorários de sucumbência para R$ 2.050,00 (dois mil
e cinquenta reais).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator